Tribunal: TJMT
Processo: 1030184-67.2022.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030184-67.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LIDIANE SILVA DE ARRUDA - CPF: 700.581.561-00 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO GONCALVES DA SILVA - CPF: 006.669.101-03 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1030184-67.2022.8.11.0001

Origem:
QUINTO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D
A COMARCA D
E CUIABÁ
/MT

Recorrentes:
LIDIANE SILVA DE ARRUDA

e
TELEFÔ
NICA BRASIL S
/A

Recorridos:
LIDIANE SILVA DE ARRUDA
e
TELEFÔ
NICA BRASIL S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
24-28
/0
4
/2023

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIST
ÊNCIA DE DÉBITO C/C

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA.
JUNTADA DE
DOCUMENTOS
EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS “
IN RE IPSA
”.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
.

MAJORAÇÃO.
ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DA CONSUMIDORA.

1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da
necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do
benefício
, visto que o art. 4.º da Lei n.º 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88 (
REsp.
108400
SP 1996/0059166-0/
REsp.
320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor
d
a
consumidor
a
, tampouco em deserção.

2. Não há se falar na ocorrência da prescrição, porquanto o termo inicial do prazo prescricional inicia-se da data da ciência da negativação pelo consumidor e não de sua disponibilidade nas entidades de proteção ao crédito
.
In
casu
,
o consumidor afirma que somente obteve ciência da negativação em análise após a tentativa de compra, a prazo, no comércio local, o que ensejou a procura aos órgãos de proteção creditícia, conforme extrato a
nexado a exordial, emitido em 12/09/2021
, ao passo que a propositura da presente ação ocorreu em 2
0/04
/2022.

3
. Trata-se de ação na qual
a
Recorrente/Recorrid
a

LIDIANE SILVA DE ARRUDA

postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a Recorrente/Recorrida
TELEFÔNICA BRASIL S
/
A

4
. Diante da negativa d
a
Recorrente/Recorrid
a

LIDIANE SILVA DE ARRUDA

em ter celebrado contrato com a
empresa de telefonia
, cabia a est
a
o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto não acostou aos autos qualquer documentação para demonstrar a existência
das negociações
, durante a instrução processual.

5
. Analisar
documentos
colacionado
s

à
s razões recursais seria violar o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, uma vez que ta
is
prova
s
seria
m
analisada
s
diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo
a quo
, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.

6
. Apenas a título argumentativo, não se trata de prova
s
nova
s
, tampouco
fato
s
novo
, nos termos do artigo 435 do
Código de Processo Civil
, tendo em vista que a empresa Recorrente/Recorrida poderia e deveria tê-lo
s
trazido na fase instrutória, contudo, quedou-se silente.

7
. Como cediço, o dano moral decorrente do cadastro indevido nos órgãos restritivos de crédito caracteriza-se como
“in
re

ipsa
”,
prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento, não necessitando de demonstração.

8
.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

9
. Sentença parcialmente reformada.

10
. Recursos conhecidos e provido o d
a
consumidor
a
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual
a
Recorrente/Recorrid
a

LIDIANE SILVA DE ARRUDA

postula pela declaração de inexistência
de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida
oriunda de suposto débito com a Recorrente/Recorrida

TELEFÔNICA BRASIL S
/
A
.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e
condenação da empresa de telefonia na obrigação de fazer a
exclusão do nome d
a
consumidor
a
das entidades de proteção ao crédito, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 2
.000,00(
dois
mil reais)
.

Ambas as partes apresentaram recurso inominado, pugnando
a
Recorrente/Recorrido
LIDIANE SILVA DE ARRUDA

pela majoração do
quantum
indenizatório
arbitrado a título de danos morais e
a

Recorrente/Recorrid
a

TELEFÔNICA BRASIL S
/
A
pela reforma da sentença objurgada, a fim de que
seja afastado
ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado
na origem
a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões (
ID’s

160061400
/
16006141
5
),
as partes vol
ve
ram
-se aos mesmos argumentos expostos por ocasião da apresentação das suas respectivas razões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023